Tribunal: STF
Processo: Rcl 76729
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo em face da decisão proferida pela 3ª vara da Justiça do Trabalho de Passo Fundo – TRT4 - RS, nos autos do Processo n. 0020116-68.2025.5.04.0663.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Relata que fora ajuizada Reclamatória Trabalhista junto à Justiça do Trabalho de Passo Fundo - TRT4, em face da empresa RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA, buscando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como diferenças salariais e de FGTS, e multa normativa por suposto atraso em rescisórias, e danos morais, na qual o Juiz da causa determinou ao Município, ora reclamante, que fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia total de R$ 17.969,70, sob o fundamento de que tais valores seriam “créditos” que a empresa possui junto à municipalidade.



    Diante disso, o Município reclamante defende que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP, pois “se revela exceção não descrita no Art. 100 da Constituição Federal e viola, (...), os princípios da Separação dos Poderes (art. 2º, 84, inciso II e art. 167, VI e X da Constituição Federal)” (eDOC. 1, ID:8176389b - p. 7).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Município reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso)  



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da  ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.  



    Na hipótese dos autos, o Juízo de origem determinou ao ente público a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada nos autos de origem, nos termos da seguinte decisão:  



    “I - Da tutela de urgência 



    A parte reclamante postula tutela de urgência para, reconhecendo a rescisão indireta do contrato de trabalho, sejam-lhe concedidos os alvarás para saque do FGTS e encaminhamento do seguro-desemprego. Alega que foi admitido pela primeira reclamada em 23/02/2022 e que em 17/05/2023 foi afastado por auxílio-doença. Afirma que após alta previdenciária, foi surpreendido com a rescisão do contrato de prestação de serviço entre as reclamadas e a falta de posto de trabalho para ser realocado. Pede ainda a intimação do segundo reclamado para que forneça possíveis valores que tenha retido das notas fiscais, com determinação de depósito em conta judicial, até o limite das verbas rescisórias e multa de 40%, no valor de R$ 17.969,71, eis que há risco de dano irreparável pela possível insolvência da reclamada. 



    O artigo 300 do CPC (Código de Processo Civil) prevê a concessão de tutela de urgência quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso, analisando a petição inicial e os documentos anexados, há probabilidade do direito da parte reclamante ao recebimento das verbas rescisórias, pois os documentos comprovam a existência do contrato de trabalho, a ausência de baixa da CTPS e a falta de pagamento das verbas ali elencadas. Há, também, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a alegação de possível insolvência da primeira reclamada e a necessidade do reclamante de receber os valores para seu sustento, considerando a ausência de recebimento de quaisquer verbas desde a sua alta médica em 28/07/2024. 



    Por sua vez, a jurisprudência do TST e deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, amplamente reconhece a possibilidade de tutela de urgência em casos de verbas rescisórias trabalhistas, especialmente quando há risco de insolvência da empregadora e quando se trata de valores de caráter alimentar. 



    Ademais, é de conhecimento deste Juízo que a primeira reclamada vem passando por dificuldades financeiras, incluindo atraso e inadimplemento de salários. Esta circunstância, somada aos documentos juntados ao processo, indicam a probabilidade da procedência do pleito. Além disso, a falta de recursos no momento de desemprego, notadamente após vários meses sem salário, caracterizam o risco na demora. 



    Portanto, defere-se a tutela de urgência requerida pela parte autora, determinando: 



    a) a intimação do Município de Passo Fundo,segundo reclamado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se reteve valores referentes às notas fiscais do contrato com a Resiplan Serviços Gerais Ltda, primeira reclamada, e, havendo valores retidos, efetue o depósito judicial até o limite do valor de R$ 17.969,7



     b) a expedição de alvarás para saque das parcelas do FGTS, bem como para o encaminhamento do seguro-desemprego, ficando a cargo do órgão responsável a verificação quanto ao atendimento dos demais requisitos legais para a percepção do benefício. 



    A presente decisão suprirá eventual ausência de comprovação do depósito da multa de 40% sobre o FGTS, devendo a Caixa Econômica Federal, mediante apresentação da CTPS devidamente assinada, liberar os depósitos em favor do reclamante.” (eDOC. 4, ID:4be70bfd - pp. 1-2)  



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a retenção dos valores devidos à exequente que estão sob disponibilidade do Município de Passo Fundo, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF-MC 485.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou ‘que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos ‘maduros’ ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)’ (doc. 2, fls. 29/30). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 50.549 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2022; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53041-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, redador do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1.3.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo  0020116-68.2025.5.04.0663 pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, determinando que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente